Tribunal: TJBA
Processo: 8045592-42.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8045592-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: CAMILA CAVALCANTE DE MENEZES e outros Advogado(s): IMPETRADO: 7ª VARA CRIMINAL DE SALVADOR/BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. HABITUALIDADE DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PARECER DA PROCURADORIA PELA CONCESSÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Camila Cavalcante de Menezes, presa preventivamente pela suposta prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), desde março de 2025. A defesa alegou ausência de fundamentos concretos para a segregação cautelar e requereu sua substituição por prisão domiciliar, com base no art. 318, III, do CPP, por ser a paciente mãe de criança de 2 anos e 3 meses. O Juízo da 7ª Vara Criminal de Salvador indeferiu o pedido anterior de conversão, apontando risco concreto de reiteração delitiva e ausência de vínculo efetivo da paciente com o filho, que vive com a avó paterna. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e pela concessão da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Definir: (i) se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, diante da alegada ausência de requisitos legais e suposto excesso de prazo; e (ii) se é cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em favor de mãe de criança menor de 12 anos, diante das circunstâncias do caso. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva, considerando-se que a paciente ostenta condenação transitada em julgado por crime contra o patrimônio e responde a dez ações penais em andamento, inclusive por delitos da mesma espécie, havendo reincidência mesmo quando em liberdade. 4. O indeferimento da prisão domiciliar está amparado na ausência de vínculo efetivo e contínuo da paciente com o filho menor, conforme seu próprio interrogatório judicial, no qual afirmou ser usuária de crack e não ser responsável direta pelos cuidados da criança, que vive sob a guarda da avó paterna. 5. A jurisprudência do STF (HC coletivo n. 143.641/SP) e o art. 318-A do CPP não conferem direito automático à prisão domiciliar, admitindo situações excepcionalíssimas que justifiquem sua negativa, como a habitualidade criminosa e a ausência de imprescindibilidade nos cuidados maternos. 6. Inexistente excesso de prazo, pois a instrução processual foi encerrada e o feito encontra-se em fase de alegações finais, aplicando-se a Súmula 52 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva pode ser mantida, mesmo para mãe de criança menor de 12 anos, quando fundamentada em risco concreto de reiteração delitiva e ausência de vínculo efetivo com o menor. 2. O art. 318-A do CPP não assegura substituição automática da prisão preventiva por domiciliar, cabendo ao juiz avaliar as circunstâncias do caso concreto. 3. Encerrada a instrução criminal, resta superada a alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ.” DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código Penal, art. 155, caput; Código de Processo Penal, arts. 312, 318, III e V, 318-A; Súmula 52 do STJ. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STF, HC coletivo n. 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 20.02.2018; STJ, AgRg no HC n. 935.313/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.09.2024, DJe 18.09.2024; STJ, AgRg no HC n. 834.294/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.10.2023, DJe 16.10.2023; STJ, AgRg no RHC n. 159.053/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.11.2022, DJe 18.11.2022.